Tribunal: TJSP
Processo: 2276177-26.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
FURTO BIQUALIFICADO. Revisão criminal de sentença. Pretendida redução das penas básicas e fixação de regime inicial aberto. Necessidade. Ilegalidade na fixação das penas-base, pois a sentença levou em consideração processos em andamento em desfavor dos condenados, inclusive para imposição de regime inicial intermediário e para negar a substituição por restritivas de direitos. Súmula 444 do C.

Ementa:
FURTO BIQUALIFICADO. Revisão criminal de sentença. Pretendida redução das penas básicas e fixação de regime inicial aberto. Necessidade. Ilegalidade na fixação das penas-base, pois a sentença levou em consideração processos em andamento em desfavor dos condenados, inclusive para imposição de regime inicial intermediário e para negar a substituição por restritivas de direitos. Súmula 444 do C. STJ. Pedido deferido com extensão de efeitos aos corréus para reduzir as penas de todos a 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, deferida a substituição da primeira por duas restritivas de direitos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000697951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2276177-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é peticionário JOAO
VICTOR FERNANDES DA CRUZ.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram o pedido revisional, estendendo seus
efeitos aos corréus GABRIEL e VINÍCIUS, para reduzir as penas de todos a 2 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, além de substituir a primeira por
duas restritivas de direitos, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIO MARQUES (Presidente), GUILHERME DE SOUZA NUCCI, WILLIAN
CAMPOS, NEWTON NEVES, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA
FILHO, LEME GARCIA E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2276177-26.2019.8.26.0000 -Voto no
2
8o Grupo de Câmaras Criminais
REVISÃO CRIMINAL no 2276177-26.2019.8.26.0000
COMARCA: Dracena
PETICIONÁRIO: João Victor Fernandes da Cruz
INTERESSADOS: Gabriel Herculano da Silva e Vinícius Santos Borges
da Silva
VOTO n° 37665
FURTO BIQUALIFICADO. Revisão criminal de sentença.
Pretendida redução das penas básicas e fixação de regime
inicial aberto. Necessidade. Ilegalidade na fixação das penas-
base, pois a sentença levou em consideração processos em
andamento em desfavor dos condenados, inclusive para
imposição de regime inicial intermediário e para negar a
substituição por restritivas de direitos. Súmula 444 do C. STJ.
Pedido deferido com extensão de efeitos aos corréus para
reduzir as penas de todos a 2 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, mais 10 dias-multa, deferida a substituição da
primeira por duas restritivas de direitos.
1. GABRIEL HERCULANO SILVA, JOÃO VICTOR FERNANDES
DA CRUZ e VINICIUS SANTOS BORGES DA SILVA, foram denunciados pela
prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4o, incisos II e IV, e 288, todos do
Código Penal, em concurso material de crimes, pois, entre o período de 24 de
julho de 2018 a 02 de agosto de 2018, em horário incerto, teriam se associado
para o fim específico de cometer crimes patrimoniais. Ainda, em 02 de agosto
de 2018, por volta das 12h30min, teriam efetivamente subtraído, mediante
fraude e em concurso de agentes, objetos diversos do interior do carro de
Cláudia R.C.V. no valor aproximado de R$ 82,00, empregando para tanto
dispositivo de embaralhamento de sinais de rádio conhecido como “capetinha”.
Ao final da instrução, foi proferida sentença de procedência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2276177-26.2019.8.26.0000 -Voto no
3
parcial do pedido inicial, com extinção sem julgamento do mérito da pretensão
punitiva referente ao delito do artigo 288, caput, do Código Penal, mas
condenação dos três denunciados pelo furto biqualificado. GABRIEL recebeu
penas de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais 10 dias-multa, JOÃO de 2
anos de reclusão e 10 dias-multa e VINÍCIUS de 2 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão, mais 10 dias-multa. Para todos foi fixado o regime inicial
intermediário e indeferida a substituição da carcerária por restritivas de direitos
e a suspensão condicional da execução (fls. 250/272 dos autos originários).
A sentença transitou em julgado sem recurso de qualquer das
partes (fls. 321 dos autos originários).
Agora, apenas JOÃO, representado por seu Advogado, ajuíza
ação revisional criminal apontando o que considera ilegalidades na dosimetria
das penas, com violação do entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, pois a MM. Juíza de primeiro grau teria considerado processos em
andamento em seu desfavor para fixação das penas-base acima do piso legal e
também para fixação de regime inicial mais severo que o intermediário (fls. 1/16
dos autos da revisão). O pedido liminar foi indeferido (fls. 54/55).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
conhecimento ou indeferimento do pedido.
É o relatório.
2. Data venia do parecer ministerial, voto pelo conhecimento e
deferimento do pedido.
O pedido revisional se fundamenta corretamente no artigo 621,
inciso I, primeira parte, do Código Penal, pois aponta ilegalidades na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2276177-26.2019.8.26.0000 -Voto no
4
dosimetria das penas.
Não questiona o acerto da condenação em termos de
reconhecimento de autoria e materialidade, o que realmente tornou-se
incontroverso na própria instrução: os réus haviam sido presos em flagrante de
posse dos objetos furtados e do aparelho bloqueador de alarme que usaram.
Interrogados, confessaram amplamente a conduta, inclusive em Juízo.
Ademais, cientes do teor da sentença condenatória, todos
renunciaram ao direito de recorrer. Ainda assim, seria caso de corrigir a
sentença quanto à dosimetria.
Lê-se na sentença, quando da fundamentação da escolha da pena-
base quanto ao peticionário: “Na primeira fase da dosimetria da pena, atento às
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o furto foi
duplamente qualificado, incidindo no caso as qualificadoras 'fraude' e 'concurso de
pessoas', previstas no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, o que justifica a
exasperação da pena base, em razão da segunda qualificadora. Ademais, o réu
apresenta conduta social reprovável, pois está respondendo a outros três
processos em razão da prática de crimes contra o patrimônio na região do Oeste
Paulista, nas Comarcas de Lucélia, Adamantina e Penápolis (Autos no
1500539-13.2018.8.26.0081 certidão de fls. 148; Autos no 0005221-18.2018.8.26.0168
certidão de fls. 148; e Autos no 1500691-57.2018.8.26.0438 - certidão de fls. 149),
sendo que sua conduta social deve ser valorada negativamente. Nesse contexto,
presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, visando à prevenção e à
repressão do delito praticado, fixo a pena base em 1/3 acima do mínimo legal, resultando
em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa” (fls. 268 dos
autos originários, destaquei em negrito). O teor da fundamentação dos corréus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2276177-26.2019.8.26.0000 -Voto no
5
é idêntico.
Acertou a MM. Juíza ao invocar a segunda qualificadora em
desfavor dos condenados para a fixação da pena-base, mas violou a presunção
de inocência ao também considerar como circunstância desfavorável o fato de
todos estarem respondendo aos mesmos três processos criminais. Ao tempo da
sentença examinada, nem ao menos constava início da instrução, tampouco
prolação de decisão condenatória em primeiro grau (fls. 152/153). Atualmente,
um terminou com a punibilidade julgada extinta, outro ainda está em pleno
trâmite e o terceiro aguarda julgamento de apelações.
Assim, ao contrariar o entendimento sumulado sob o enunciado
no 444 do C. Superior Tribunal de Justiça (“É vedada a utilização de inquéritos
policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”), a decisão viola a
garantia constitucional da presunção de inocência e deve ser corrigida, mesmo
em sede revisional.
Ademais, posto que não se trate de julgamento de recurso,
considero expressão de Justiça a extensão dos efeitos da presente decisão aos
corréus, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, porque
afligidos pelo mesmo equívoco que não tem caráter exclusivamente pessoal.
As penas-base dos três ficam reduzidas a 2 anos e 4 meses de
reclusão, mais 10 dias-multa: havendo uma única circunstância desfavorável,
basta a fixação um sexto acima do piso legal. As penas cumulativas de multa
foram fixadas em 10 diárias na sentença e não podem ser aqui majoradas.
Na segunda fase, os três confessaram, o que leva à atenuação das
suas reprimendas ao piso legal: 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. As penas de
JOÃO não podem ser ainda mais atenuadas pela menoridade relativa para não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2276177-26.2019.8.26.0000 -Voto no
6
violar a reprovabilidade mínima prevista pelo legislador (súmula 231 do C.
Superior Tribunal de Justiça).
À míngua de outros ajustes, são essas penas tornadas definitivas.
Considerados primários e sem antecedentes que possam ser validamente
invocados, sem olvidar que se trata do furto de pouco mais de oitenta reais em
objetos desimportantes, nada impede o início do resgate da privativa de
liberdade em regime aberto e o deferimento da substituição da pena corporal
por duas restritivas de direitos, quais sejam, serviços comunitários e prestação
pecuniária.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, defiro o pedido
revisional, estendendo seus efeitos aos corréus GABRIEL e VINÍCIUS, para
reduzir as penas de todos a 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10
dias-multa, além de substituir a primeira por duas restritivas de direitos,
mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator